Tribunal: STF
Processo: HC 257983
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 981.527/SP (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da impossibilidade de atacar decisão de admissibilidade de recursos extraordinários por meio desta via. 



    2. A defesa alega que o habeas corpus foi impetrado contra agravo interno, em momento processual posterior ao agravo em recurso especial, discutindo a admissibilidade. Alega nulidade da decisão que inadmitiu recurso, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. 



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar habeas corpus para discutir o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários dirigidos aos Tribunais Superiores.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não se presta para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de uso do habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos interpostos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem "para determinar à Presidência do TJSP que reabra o prazo para interposição de novo Agravo em Recurso Especial, a fim de permitir que a defesa se manifeste adequadamente quanto ao fundamento correto da inadmissão, uma vez que argumentos usados para negar seguimento (TEMA 661 do STF e outros), estavam na verdade sendo utilizados para não admitir o recurso, levando a defesa a erro. Deve ser reconhecido o prejuízo ocasionado pela Sumula 182 do STJ."



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente